Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-03.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004409-03.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes IRMA
DOS SANTOS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), EDER DOS SANTOS
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CAMILA FABIANA DOS SANTOS
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CARINA FABIANA DOS SANTOS
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e CARLA FABIANA DOS SANTOS
TONHON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TRANSPPASS - TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-03.2018.8.26.0024 -Voto no 31778
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004409-03.2018.8.26.0024
2a Vara de Andradina (processo no 1004409-03.2018.8.26.0024)
Apelantes: Irma dos Santos Teixeira e outros
Apelada: Transppass Transporte de Passageiros Ltda.
Juiz de 1o Grau: Rodrigo Ferreira Rocha
Voto no 31778.
- Ação indenizatória - Atropelamento de pedestre por ônibus
utilizado no transporte público de passageiros - Julgamento
antecipado que impediu a produção de prova oral, requerida
por ambas as partes, pela qual as circunstâncias do
acidente poderão ser elucidadas - Sentença anulada - Apelo
provido.
Os autores de ação indenizatória insurgem-se
contra sentença que julgou o pedido improcedente e os condenou ao
pagamento das verbas de sucumbência, incluindo honorários advocatícios de
10% do valor da causa (fls. 118/120).
Em 19.12.2019, esta Câmara não conheceu do
apelo, por considerar-se incompetente, em razão da matéria, e determinou a
remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 156/163).
Os autos foram redistribuídos à 5a Câmara de
Direito Público deste Tribunal, que, acolhendo voto condutor do Em. Des.
Nogueira Diefenthäler, suscitou conflito negativo de competência, no dia
20.07.2020 (fls. 169/174).
Em 19.08.2020, o C. Órgão Especial desta Corte,
relator o Em. Des. Ferreira Rodrigues, considerou que o julgamento do apelo
compete a esta Câmara (fls. 177/181).
Os autos voltaram conclusos somente no dia
10.12.2020 (fl. 182).
No apelo, os autores sustentam que: a) houve
cerceamento de defesa, porque o julgamento da lide dependia da produção de
outras provas; b) o atropelamento é incontroverso e a ré não provou que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-03.2018.8.26.0024 -Voto no 31778
3
decorreu de culpa exclusiva da vítima; c) ficou bem demonstrada a existência
de nexo causal entre o acidente e o óbito; d) o laudo de fls. 29/31 asseverou
que Carlos faleceu em razão da colisão com o veículo da ré; e) a ré tem
responsabilidade objetiva; f) se presume o dano moral, na hipótese de morte
de familiar; g) as declarações copiadas nas fls. 38/39 e 42 revelam que o
motorista da ré estava distraído; h) não há suporte para a alegação de que a
vítima estava embriagada; i) havia faixa de pedestres no local do acidente; j)
ainda que Carlos tenha atravessado fora da faixa, Ronildo não se isenta de
responsabilidade, já que devia redobrar a atenção nas proximidades do
dispositivo de segurança; k) a gravidade do acidente sugere que o ônibus da
ré estava acima do limite de velocidade; e l) corre processo criminal contra
Ronildo, que foi denunciado por homicídio culposo. Pedem, assim, a anulação
ou a reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque os
autores são beneficiários da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
A petição inicial narra que, na madrugada do dia
30.09.2015, Carlos Alves Teixeira, marido da autora Irma e pai dos demais
autores, foi atropelado por ônibus da ré, conduzido por Ronildo Martins de
Lima, que estava em alta velocidade, enquanto atravessava a via pública,
na altura do número 331 da Avenida Bernardino de Campos, em São Paulo
(fls. 24/26), vindo a falecer quatro dias depois, aos 66 anos de idade, em
consequência do acidente (fls. 27/31).
Os autores propuseram a ação, em 28.09.2018,
para pedir a condenação da ré ao pagamento de pensão e, também, ao de
indenização moral (fls. 11/12).
A ré, que é concessionária do serviço público de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-03.2018.8.26.0024 -Voto no 31778
4
transporte coletivo de passageiros (fls. 68/69), contestou, nas fls. 81/93,
aduzindo que a vítima atravessou a via pública correndo, em local proibido,
com sinais de embriaguez, por volta das 4 horas da manhã, surpreendendo
seu motorista, Ronildo, que trafegava regularmente por faixa exclusiva de
ônibus e não teve como evitar o embate.
Os documentos de fls. 23, 24/26, 27 e 28/31
evidenciam que a morte decorreu do atropelamento. O relatório médico de fl.
27, em especial, informa que a vítima foi atendida no pronto socorro do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, na data do acidente, após ser atropelada, com trauma extenso, e que
faleceu quatro dias depois, pela causa indicada no laudo de fls. 28/31 e
reproduzida na certidão de óbito de fl. 23: “traumatismo torácico fechado, produzido
por ação contundente”, descrição compatível com o atropelamento.
Não há, entretanto, prova das circunstâncias do
acidente, sem a qual não há como concluir se ele decorreu de ato ilícito do
motorista da ré, de culpa exclusiva da vítima, porque parece que ela
atravessou a via pública em local destituído de faixa de pedestres (fls.
100/103), que é causa excludente de responsabilidade, ou de culpa
concorrente, que impacta no valor de eventual indenização (artigo 945 do
Código Civil).
As declarações reproduzidas nos boletins de
ocorrência de fls. 33/38, 39/40 e 41/42 não se referem ao acidente em exame
e não há evidência de que o ônibus estava em alta velocidade.
Ambas as partes protestaram pela produção de
prova testemunhal (fls. 113/115 e 116/117), que pode, em tese, elucidar as
circunstâncias do acidente, mas o processo foi julgado prematuramente, em
prejuízo, sobretudo, da ré, que, repita-se, tem responsabilidade objetiva e o
ônus de provar a existência de causa excludente de responsabilidade.
Como a prova é necessária, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-03.2018.8.26.0024 -Voto no 31778
5
apelo, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1o Grau,
onde ela deverá ser produzida, proferindo-se, após, nova sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora